Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733799-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IVANICE HOLNIK BASTOS QUINTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55101177), interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, em face da sentença ID 55101175 que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente a demanda, consoante dispositivo a seguir colacionado: DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência de ID 168638883, integrada pela decisão de ID 168697623, que determinou que a ré procedesse ao fornecimento do medicamento Rituximabe (Mabthera/Vivaxxia) 500 mg (02 frascos), com repetição semestral das aplicações, conforme prescrição médica de ID 168577916, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A Ré, ora Apelante, tomou ciência da sentença em 06/11/2023, a apelação foi interposta em 28/11/2023, acompanhada de preparo ID 55101178 e ID 55101179) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 55101156, ID 55101157 e ID 55101158). Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta que: 1) a Apelada, diagnosticada com MIELITE Longitudinalmente Extensa (LETM), associada a Neuromielite Optica Bilateral – CID G36, pleiteia a condenação da requerida para custear o fármaco Rituximabe 2g, nos termos do relatório médico; 2) o valor da causa deve ser reduzido, conforme preliminar de impugnação do valor da causa; 3) a Apelante é entidade de autogestão e não é aplicável o CDC; 4) o rol da ANS é taxativo e não há a obrigatoriedade de custeio de medicamento off label, conforme RN No 465/2021, art. 17, Parágrafo Único, I, “c” e o uso não é aprovado pela ANVISA; 5) a patologia da Apelada é diversa das hipóteses indicadas na bula do medicamento RITUXIMAB (MabThera), na qual consta que o seu uso é indicado para pacientes com Linfoma não Hodgkin, Artrite reumatoide, Leucemia linfoide crônica e Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM); 6) o art. 10, I, da Lei no 9.656/98 estabelece que não será objeto de cobertura obrigatória os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 7) a cláusula do contrato CASSI Família II, modalidade em que a Requerente está vinculada, estabelece expressamente que os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais de qualquer espécie não serão cobertos pelo plano; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido. Contrarrazões ID 55101161, nas quais a parte Apelada pede a majoração dos honorários. É o relatório. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial” No caso concreto, discute-se a prescrição do medicamento Rituximabe (Mabthera/Vivaxxia) para tratamento de MIELITE Longitudinalmente Extensa (LETM), associada a Neuromielite Optica Bilateral – CID G36, bem como o uso off label e a segurança da prescrição. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, acerca da evidência científica, efetividade, eficiência, eficácia e segurança do tratamento proposto pelo médico assistente para a patologia do paciente e a prescrição é off- label, bem como se o procedimento/medicamento é previsto no rol da ANS com suas atualizações. Acrescente-se ainda que o parecer técnico deverá indicar de forma pormenorizada se há outras medicações, além das já utilizadas pelo paciente, conforme relatórios médicos, incluídas no rol da ANS e com indicação para o quadro clínico do paciente. Nessa mesma oportunidade, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a elaboração e juntada dos esclarecimentos e parecer técnico, retornem os autos conclusos para exame da nota técnica do NATJUS. Brasília, 30 de janeiro de 2024 16:15:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador